Tribunal: TJES
Processo: 0012286-80.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012286-80.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE CAETANO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTICA. DEVER DO ESTADO. RECURSOS CONHECIDOS NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADA E PROVIDO O DO INSS.

I – A doutrina orienta que as doenças típicas prescindem a demonstração do nexo causal vez que presumíveis, ao passo que as não típicas, situação retratada nos autos, exigem a presença do liame. É neste ponto que não logrou êxito a apelante, pois os laudos produzidos, bem como os demais documentos que compõem os autos não evidenciaram que o labor da recorrente ocasionou ou agravou suas patologias.

II - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991”
(Tema 1.044).

III- O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

IV - Recursos conhecidos, improvido o do segurado e provido o do INSS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos recursos, negar provimento ao interposto pela segurada e dar provimento ao apelo do INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas no bojo da ação ajuizada por Marlene Caetano em face do INSS, na qual a sentença (fls. 239/243) julgou improcedentes os pedidos iniciais e não fora modificada pelos embargos de declaração decididos pela decisão carreada à fl. 275.
A autora apresentou apelo (fls. 245/254) visando a reforma da sentença para, como almejo principal, conceder-lhe aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo.
Apesar de instado o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.
A autarquia federal, por sua vez, apelou (fls. 278/279) visando a condenação do Estado do Espírito Santo no ressarcimento dos honorários periciais adiantadas por ela.
Contrarrazões de Marlene apresentadas às fls. 281/284.
O Estado do Espírito Santo contra-arrazoou no id. 6183415 vindicando o não provimento do recurso da autarquia federal.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
Diligencie-se.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas no bojo da ação ajuizada por Marlene Caetano em face do INSS, na qual a sentença (fls. 239/243) julgou improcedentes os pedidos iniciais e não fora modificada pelos embargos de declaração decididos pela decisão carreada à fl. 275.
A autora apresentou apelo (fls. 245/254) visando a reforma da sentença para, como almejo principal, conceder-lhe aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo.
Apesar de instado o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.
A autarquia federal, por sua vez, apelou (fls. 278/279) visando a condenação do Estado do Espírito Santo no ressarcimento dos honorários periciais adiantadas por ela.
Contrarrazões de Marlene apresentadas às fls. 281/284.
O Estado do Espírito Santo contra-arrazoou no id. 6183415 vindicando o não provimento do recurso da autarquia federal.
Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que o recurso da segurada não possui fundamentação hábil a alterar o pronunciamento impugnado, como passo a expor.
A apelante manejou a presente demanda visando o reconhecimento da perda de sua capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional a fim de perceber sua aposentadoria por invalidez acidentária.
Frederico Amado esclarece em sua obra a necessidade de comprovação do nexo causal na situação em exame, descrevendo que “As doenças profissionais (doenças ocupacionais típicas) são aquelas típicas do exercício de determinadas atividades laborativas (profissões), a exemplo da silicose, que normalmente assola os mineiros, que contraem esta espécie de pneumocomiose através da inalação da sílica nos túneis que trabalham, prejudicando o pulmão do trabalhador. Por outro lado, as doenças do trabalho são compostas por enfermidades que também se fazem presentes em atividades que não guardam nexo com o trabalho como a disacusia (surdez), que poderá decorrer ou não do exercício do trabalho (doenças ocupacionais atípica).”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopse. 8ª ed. Salvador: Editora Juspodium, 2017. página 298).
O doutrinador prossegue esclarecendo que as doenças típicas prescindem a demonstração do nexo causal vez que presumíveis, ao passo que as não típicas, situação retratada nos autos, exigem a presença do liame.
É neste ponto que não logrou êxito a apelante, pois os laudos produzidos, bem como os demais documentos que compõem os autos não evidenciaram que o labor da recorrente ocasionou ou agravou suas patologias.
Pelo laudo pericial restou concluído que o mal que acomete a apelante é decorrente de doença degenerativa que não possui “relação entre as atividades e a lesão ora apresentada, baseado na fisiologia de movimentos do ombro, onde para ocorrer lesão de tendão, e imperativo movimentos com sobrecarga (forca), acima de 60º a 90º com o tronco.”, comprovada mediante ultrassonografia realizada em 2011 e ressonância magnética do ano de 2013.
Prosseguiu narrando que, a despeito da dor narrada, pelo exame clínico, inexiste limitação funcional, o que pode ser denotado também pelas fotografias que compõem os autos evidenciando movimentos amplos do ombro, arrematando que o exame físico denota que a apelante pode desenvolver as atividades rotineiras, inclusive, as que executava profissionalmente.
Assim, ausente o nexo de causalidade, inviável é o acolhimento do pedido principal e subsidiário da apelante.
Por outro giro, no que toca ao apelo da autarquia, este merece provimento.
A pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, é responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.
Com relação a este tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que, “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991” (Tema 1.044).
Aliás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nesta mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO- ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no
REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)
Há de ser destacado que o art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.
Por fim, “Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)
Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço de ambos apelos para negar provimento ao recurso interposto por Marlene Caetano e dar provimento ao recurso da autarquia federal.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*
IMPEDIMENTO

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Senhor Presidente, averbo o meu impedimento para atuar nesse processo.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0012286-80.2016.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
MARLENE CAETANO

AP
ELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JU
ÍZA
DE DIREITO: DR
A
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas no bojo da ação ajuizada por Marlene Caetano em face do INSS, na qual a sentença (fls. 239/243) julgou improcedentes os pedidos iniciais e não fora modificada pelos embargos de declaração decididos pela decisão carreada à fl. 275.

A autora apresentou apelo (fls. 245/254) visando a reforma da sentença para, como almejo principal, conceder-lhe aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo.

Apesar de instado o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

A autarquia federal, por sua vez, apelou (fls. 278/279) visando a condenação do Estado do Espírito Santo no ressarcimento dos honorários periciais adiantadas por ela.

Contrarrazões de Marlene apresentadas às fls. 281/284.

O Estado do Espírito Santo contra-arrazoou no id. 6183415 vindicando o não provimento do recurso da autarquia federal.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que o recurso da segurada não possui fundamentação hábil a alterar o pronunciamento impugnado, como passo a expor.

A apelante manejou a presente demanda visando o reconhecimento da perda de sua capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional a fim de perceber sua aposentadoria por invalidez acidentária.

Frederico Amado esclarece em sua obra a necessidade de comprovação do nexo causal na situação em exame, descrevendo que “
As doenças
profissionais (doenças ocupacionais típicas) são aquelas típicas do exercício de determinadas atividades laborativas (profissões), a exemplo da silicose, que normalmente assola os mineiros, que contraem esta espécie de pneumocomiose através da inalação da sílica nos túneis que trabalham, prejudicando o pulmão do trabalhador. Por outro lado, as doenças do trabalho são compostas por enfermidades que também se fazem presentes em atividades que não guardam nexo com o trabalho como a disacusia (surdez), que poderá decorrer ou não do exercício do trabalho (doenças ocupacionais atípica).
”(AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. Coleção Sinopse. 8ª ed.
Salvador: Editora Juspodium, 2017. página 298).

O doutrinador prossegue esclarecendo que as doenças típicas prescindem a demonstração do nexo causal vez que presumíveis, ao passo que as não típicas, situação retratada nos autos, exigem a presença do liame.

É neste ponto que não logrou êxito a apelante, pois os laudos produzidos, bem como os demais documentos que compõem os autos não evidenciaram que o labor da recorrente ocasionou ou agravou suas patologias.

Pelo laudo pericial restou concluído que o mal que acomete a apelante é decorrente de doença degenerativa que não possui “
relação entre as atividades e a lesão ora apresentada, baseado na fisiologia de movimentos do ombro, onde para ocorrer lesão de tendão, e imperativo movimentos com sobrecarga (forca), acima de 60º a 90º com o tronco.
”, comprovada mediante ultrassonografia realizada em 2011 e ressonância magnética do ano de 2013.

Prosseguiu narrando que, a despeito da dor narrada, pelo exame clínico, inexiste limitação funcional, o que pode ser denotado também pelas fotografias que compõem os autos evidenciando movimentos amplos do ombro, arrematando que o exame físico denota que a apelante pode desenvolver as atividades rotineiras, inclusive, as que executava profissionalmente.

Assim, ausente o nexo de causalidade, inviável é o acolhimento do pedido principal e subsidiário da apelante.

Por outro giro, no que toca ao apelo da autarquia, este merece provimento.

A pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, é responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.

Com relação a este tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(Tema 1.044).

Aliás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nesta mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Há de ser destacado que o art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

Por fim,
“
Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço de ambos apelos para negar provimento ao recurso interposto por Marlene Caetano e dar provimento ao recurso da autarquia federal.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.